Tribunal: TJPA
Processo: 0836844-26.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836844-26.2017.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAIME JOSE VENTORINI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALOR DO ALUGUEL. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada por Jaime José Ventorini em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, em razão do inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios relativos à locação de imóvel situado no Município de Dom Eliseu/PA. A sentença reconheceu a existência da relação locatícia, condenou o DETRAN ao pagamento de valores atualizados, IPTU, danos morais e custas, mantendo parte dos pedidos não acolhidos. Ambas as partes recorreram da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por suposta decisão-surpresa na condenação por danos morais; (ii) definir a prescrição aplicável aos créditos locatícios; (iii) determinar a legalidade da cobrança dos encargos após a prorrogação tácita do contrato; (iv) avaliar a proporcionalidade da indenização por danos morais; (v) apreciar os pedidos de majoração do valor dos aluguéis, indenização por lucros cessantes e multa por descumprimento de tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por danos morais decorre de fatos amplamente debatidos nos autos e objeto de pedido expresso na petição inicial, não configurando decisão-surpresa ou violação ao contraditório.

4.

A prescrição aplicável é quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de ação contra a Administração Pública, afastando-se a aplicação do art. 206, §3º, I, do Código Civil.

5.

A permanência da Administração no imóvel após o fim do contrato e a ausência de desocupação caracterizam prorrogação tácita da locação, legitimando a exigência de encargos e penalidades contratuais, conforme art. 56 da Lei nº 8.245/91.

6.

A ausência de fornecimento de recibos pelo locador não exime o dever do locatário de pagar os aluguéis e encargos, sendo descabida a alegação de inadimplemento culposo do autor.

7.

A indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 é proporcional ao prejuízo causado pela inadimplência reiterada, considerando-se a idade do autor e o prolongado descumprimento contratual.

8.

O valor de R$ 2.100,00 pretendido como base retroativa do aluguel não foi objeto de pactuação válida nem revisão judicial, sendo mantido o valor histórico de R$ 1.311,47.

9.

O pedido de indenização por lucros cessantes foi corretamente rejeitado ante a ausência de prova do efetivo prejuízo e por já haver compensação via encargos legais.

10.

A majoração da indenização por danos morais e a multa por descumprimento da tutela foram corretamente indeferidas, por ausência de fundamentos jurídicos e comprovação de prejuízo adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública responde por inadimplemento contratual em contrato de locação regido pela Lei nº 8.245/91, mesmo após sua prorrogação tácita.

2.

A prescrição aplicável às ações contra a Administração é de cinco anos, conforme Decreto nº 20.910/32.

3.

A condenação por danos morais decorrente de inadimplemento reiterado da Administração é legítima quando comprovado o abalo sofrido e a conduta abusiva.

4.

O locatário não pode invocar ausência de recibos como excludente de sua obrigação de pagamento.

5.

O valor dos aluguéis não pode ser unilateralmente majorado pelo locador sem repactuação contratual ou revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 319, 402 e 403; CPC/2015, arts. 9º, 10 e 85, §4º, I; Lei nº 8.245/91, arts. 18, 19 e 56; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.252.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.12.2012; STJ, REsp 1.224.007/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2014; STJ, REsp 685.717/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma; TJMG, Ap Cív./Rem Nec. 1.0000.19.102651-7/002, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 23.09.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO
interpostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
e por
JAIME JOSÉ VENTORINI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, que nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Historiando os fatos, Jaime José Ventorini ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que celebrou contrato de locação com o DETRAN/PA, em 2007, relativo a imóvel situado na Rua Jequié, nºs 251 e 271, no Município de Dom Eliseu, para fins de instalação da sede local do réu. Sustentou que, embora o contrato tenha sido sucessivamente prorrogado mediante cinco termos aditivos, a partir de 2012 os pagamentos passaram a ocorrer com atraso superior a um ano, sem correções ou encargos legais, e que desde fevereiro de 2015 cessaram por completo, culminando em inadimplência que se prolongou até o ajuizamento da ação em setembro de 2017. Além dos aluguéis em atraso, alegou a inadimplência do IPTU, a deterioração do imóvel e a necessidade de reparações, propondo novo valor de aluguel de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) mensais, com base em notificações extrajudiciais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 20053672):

“Em consequência, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:

i) condenar o réu a pagar ao autor os juros, a multa e a correção monetária sobre os aluguéis, a partir de 16/11/2012 até a data da purgação da mora, abatendo-se os valores já recebidos, com exceção do valor de R$3.934,41 (caução prestada pelo autor);

ii) condenar o réu a pagar os acessórios da locação, o IPTU dos Lotes 17 e 18, salvo o já comprovadamente pago;

iii) condenar o réu a pagar valor de R$50.000,00, como compensação pelos danos morais;

iv) condenar o réu a restituir as custas antecipadas pelo autor.

As cláusulas penais serão apuradas mês a mês, sem cumulação, a partir da data de vencimento de cada aluguel e, uma vez apuradas, ou seja, transformada num valor único, incidirão os juros e a correção monetária na forma estabelecida no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da citação.

Por força da iliquidez da condenação, os honorários advocatícios serão arbitrados depois da liquidação, conforme estabelece o art. 85, §4º, I, do Código de Processo Civil.

Também força da iliquidez, a exigibilidade da sentença não pode prescindir da confirmação pela instância revisora.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, com ou sem a apresentação, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.
”

Inconformado com a sentença, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA interpôs recurso de apelação (ID 20053674).

Em suas razões,
sustenta, em preliminar, que houve violação ao princípio da não surpresa e do contraditório, ao ser condenado por danos morais com base em fatos alegadamente unilaterais e não debatidos nos autos, relativos ao suposto descumprimento de acordo já quitado integralmente ainda em novembro de 2022. Requer, com base nisso, a nulidade da sentença nesse ponto.

Ainda em preliminar,
aduz a ocorrência da prescrição trienal quanto aos créditos anteriores a 16/11/2014, com fundamento no art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

No mérito, sustenta que os atrasos nos pagamentos decorreram da ausência de fornecimento de recibos por parte do locador, condição indispensável para o processamento de empenhos administrativos.

Aponta que houve purgação da mora com depósito de R$ 52.166,32 (cinquenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), referentes ao período de fevereiro/2015 a dezembro/2017, considerando o laudo da SEDOP que fixou o valor do aluguel em R$ 1.540,00.

Questiona a fixação unilateral do novo valor de aluguel pelo locador, sem respaldo contratual ou decisão judicial.

Alega inexistência de fundamento para as condenações relativas à reforma do imóvel, IPTU e indenizações adicionais,
contestando a condenação às cláusulas penais e aos encargos locatícios a partir de 2012, defendendo que a relação contratual foi informal após 2012 e que não houve acordo para novos valores.

Requer, ainda, a minoração do montante fixado a título de danos morais, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por considerá-lo desproporcional frente ao valor locatício de R$ 1.311,47 (mil trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos).

Em contrarrazões ao recurso do Detran/Pa, o autor rebate as alegações de prescrição e defende a ausência de provas quanto ao cumprimento dos valores pactuados. Alega que o DETRAN não apresentou comprovantes de pagamento nos autos e que, mesmo após acordo homologado judicialmente, deixou de efetivar pagamentos no prazo estabelecido. Argumenta que o comportamento do DETRAN, ao não comprovar os pagamentos nem honrar as obrigações convencionadas, configura inadimplemento reiterado (ID 20053679).

Na sequência, JAIME JOSÉ VENTORINI interpôs recurso de apelação adesivo (ID 20053680).

Em suas razões, destaca que deixou de recorrer de forma autônoma por desgaste físico e emocional, mas o faz adesivamente ante a interposição do recurso principal pelo DETRAN.

Alega que, embora parcialmente vencedor, recorre para que o valor do aluguel mensal base para o cálculo de juros, multa e correção seja de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme último valor efetivamente pago pelo DETRAN.

Requer a condenação ao pagamento dos aluguéis de abril a dezembro de 2021 e janeiro de 2022, majoração da indenização por danos morais e fixação de multa por descumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida.

Pleiteia também, com base no princípio da eventualidade, a majoração dos valores fixados na sentença, defendendo que os valores dos aluguéis deveriam ter sido ajustados para R$ 5.500,00 a partir de janeiro de 2017, conforme proposta notificada ao réu. Sustenta, ainda, que a condenação pela reforma do imóvel é insuficiente ante os danos comprovados, e reitera o pedido de indenização por lucros cessantes e danos morais, alegando má-fé contratual e processual da parte adversa.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, o DETRAN reafirma a validade dos depósitos realizados conforme os valores praticados até então, impugnando a tentativa do autor de fixar valor superior sem amparo legal. Reforça que a ausência de novo contrato e o comportamento do autor, que não apresentou recibos, inviabilizaram os pagamentos regulares. Pugna pela manutenção da sentença no ponto em que indeferiu os pedidos de lucros cessantes e danos morais (ID 20053691).

O Ministério Público, por meio do parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e pelo desprovimento de ambos. Entendeu que a sentença equilibrou os interesses das partes ao reconhecer parcialmente os pedidos do autor, mas rechaçando pretensões excessivas como danos morais e lucros cessantes baseados em critérios subjetivos e sem comprovação cabal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA e do recurso adesivo interposto pelo Autor.

Cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos do imóvel descrito na inicial, objeto de contrato locatício, que foi renovado por sucessivos aditivos contratuais entre as partes, contrato e aditivos, cuja existência não foi impugnada, razão pelo qual tem-se como válidos.

Ressalto que durante a instrução processual, as partes transacionaram em relação à parte dos pedidos iniciais, sendo o acordo homologado pelo magistrado a quo, conforme sentença de ID 79072006. A transação atingiu os seguintes pontos:
a) desocupação do imóvel em 30/11/2022; b) pagamento de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para reforma do imóvel; c) pagamento dos aluguéis de outubro e novembro, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), e liberação em favor do autor dos alugueis depositados ao longo do processo, pelo que foram expedidos os Alvarás Judiciais nos valores de R$ 12.477,39 (ID 88873840, p. 1), R$ 126.869,05 (ID 88873841, p. 1) e R$ 126.311,66 (ID 88873842, p. 1).

O processo seguiu com relação aos pedidos remanescentes, não atingidos pela transação acima mencionada. Na sentença ora guerreada, o juízo a quo julgo parcialmente procedente o pedido, condenando o DETRAN/PA nos seguintes termos:

“Em consequência, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:

i) condenar o réu a pagar ao autor os juros, a multa e a correção monetária sobre os aluguéis, a partir de 16/11/2012 até a data da purgação da mora, abatendo-se os valores já recebidos, com exceção do valor de R$3.934,41 (caução prestada pelo autor);

ii) condenar o réu a pagar os acessórios da locação, o IPTU dos Lotes 17 e 18, salvo o já comprovadamente pago;

iii) condenar o réu a pagar valor de R$50.000,00, como compensação pelos danos morais;

iv) condenar o réu a restituir as custas antecipadas pelo autor.

As cláusulas penais serão apuradas mês a mês, sem cumulação, a partir da data de vencimento de cada aluguel e, uma vez apuradas, ou seja, transformada num valor único, incidirão os juros e a correção monetária na forma estabelecida no art. 3º d Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir da citação. (...)”

Ambas as partes apresentaram recurso, sendo que para melhor organização e compreensão da questão debatida, eles serão analisados separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DO DETRAN/PA

I – DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O Departamento de Trânsito do Estado Pará sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença no ponto em que o condenou à indenização por danos morais com base em alegações unilaterais da parte autora, o que viola o princípio da decisão não surpresa e o contraditório.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

A decisão impugnada não inovou nem incorreu em qualquer vício de julgamento. A condenação se baseou em fatos notoriamente debatidos nos autos, inclusive com manifestação expressa da parte autora desde a exordial sobre o abalo moral sofrido em decorrência do inadimplemento crônico e reiterado da obrigação locatícia por parte da Administração Pública.

A peça inaugural foi explícita ao postular indenização moral equivalente a dez vezes o valor do aluguel, sob argumento da ofensa à dignidade do locador idoso, o que permite inferir o conhecimento prévio do réu sobre a pretensão indenizatória. O próprio apelante reconhece que esse pedido constava expressamente da inicial (pág. 16 da apelação).

Além disso, não se trata de “fundamento novo” levantado
ex officio
pelo magistrado. Os reiterados atrasos e a morosidade no cumprimento de obrigações contratuais foram objeto de ampla dilação probatória e contraditório.

Logo, a incidência dos arts. 9º e 10 do CPC, invocados pelo apelante, está fora de contexto, pois o contraditório foi plenamente observado, e não há qualquer surpresa decisória. A condenação pautou-se nos documentos juntados aos autos e na comprovação objetiva de dano moral – com respaldo no art. 5º, incisos V e X da CF/88.

Portanto, não há nulidade, mas sim inconformismo com o desfecho judicial, o que não enseja desconstituição do julgado, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

II – DA TESE DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DOS ALUGUÉIS

O apelante pretende a incidência do prazo prescricional trienal com base no art. 206, § 3º, I do Código Civil. Todavia, tal interpretação não prospera.

É cediço que
todas as ações intentadas contra a Administração Pública têm o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo regulada por norma de caráter especial, qual seja, o Decreto nº 20.910/32, que dispõe em seu artigo 1º: que,
“As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em
cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ao apreciar o Tema 535, sob a sistemática de Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a norma aplicável é o Decreto nº 20.910/32, cuja ementa reproduzo a seguir:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012).

Com efeito, havendo norma específica a regular o assunto, incabível a aplicação concomitante ou supletiva do Código Civil,
razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição trienal
.

MÉRITO

Adentrando no mérito, importante frisar inicialmente, que os contratos de locação, nos quais a Administração figura como parte, são típicos casos em que a celebração de contrato pelo Poder Público não significa incidência de todo o regime de direito público. A doutrina costuma tratá-los como exemplo de" contrato da Administração "que não é, propriamente, um" contrato administrativo ".

Por esse prisma, são afastadas algumas cláusulas exorbitantes que, comumente gravam o contrato administrativo e que colocam o Poder Público em situação assimétrica com relação ao particular contratante e aplicam-se as regras previstas na Lei de Locação - Lei nº
8.245
/91, bem como a regra do pacta sunt servanda e do princípio que veda o enriquecimento sem causa,
uma vez que restou comprovada a efetiva utilização do bem pela autarquia estadual, o que também se depreende dos termos do art.
59
,
parágrafo único
, da Lei nº
8.666
/93.

Observe-se, inclusive, que a orientação do e. STJ é de que os contratos de locações são contratos de direito privado, mesmo que figure como parte um ente da Administração Pública, no exercício de ato de gestão, não se justificando a supremacia do interesse público sobre o particular. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
LOCAÇÕES.
AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONAB. IMÓVEL DE EMPRESA PÚBLICA.
LEI N.
8.245
/1991. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. ART.
21
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC
.

1. Somente as locações de imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municípios, de suas autarquias e fundações públicas não se submetem às normas da Lei n.
8.245
/1991, nos expressos termos do artigo
1º
,
parágrafo único
, alínea a, n. 1, do texto legal.

2. No caso concreto, não consta nenhuma informação no sentido de que o imóvel objeto do contrato de locação seria de titularidade da União, e a Conab mera possuidora deste. Muito pelo contrário, infere-se do acórdão que o imóvel é de propriedade da empresa pública, sujeita às normas aplicáveis às empresas privadas, inclusive nas relações jurídicas contratuais que venha a manter.

3.
As locações são contratos de direito privado, figure a administração como locadora ou como locatária. Neste último caso, não há norma na disciplina locatícia que retire do locador seus poderes legais. Naquele outro também não se pode descaracterizar o contrato de natureza privada, se foi este o tipo de pacto eleito pela administração, até porque, se ela o desejasse, firmaria contrato administrativo de concessão de uso. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 22ª ed., rev, ampl. e atualizada. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009. p. 183)

4. O intento da recorrente de contratar com base na Lei de Locações, oferecendo condições para renovação da locação e gerando uma legítima expectativa à locatária, e, posteriormente, não querer se submeter à Lei n.
8.245
/1991, atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, notadamente em sua vertente venire contra factum proprium.

5. Sob o ângulo do princípio da causalidade, a recorrente, ré na ação renovatória de aluguel, ao se opor à renovação do contrato de locação celebrado entre as partes, não obstante o cumprimento dos requisitos previstos da Lei n.
8.245
/1991, deve responder pelos ônus sucumbenciais. É que sem a sua conduta não haveria motivo para a propositura da demanda.

6. Recurso especial não provido. (
REsp 1.224.007/RJ
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 8/5/2014). (grifei).

“LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS EMFACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.NÃO INCIDÊNCIA DO DECRETO N.º
20.910
/32. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTODE MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA.

1. O Decreto
20.910
/32 regula relações jurídicas tipicamente de Direito Público e, portanto, não deve reger as relações jurídicas de direito privado, nas quais a Administração atua sem as prerrogativas que lhe são inerentes.

2. O negócio jurídico ora sob exame - locação de imóvel – é tipicamente de direito privado e, portanto, o fato de o Locatário ser a Administração Pública não basta para que preponderem os ditames específicos de direito público em detrimento das normas de direito privado, inclusive as atinentes à prescrição.

3. A citação válida interrompe o prazo prescricional, ainda que promovida em processo posteriormente extinto sem julgamento do mérito, salvo se o fundamento legal da extinção for o previsto no art.
267
, incisos
II
e
III
, do
Código de Processo Civil
.

4. Aplicando-se à espécie as regras de direito privado, interrompida a prescrição, o curso desta volta a correr por inteiro - 05 (cinco) anos -, a partir do último ato do processo que a interrompeu, a teor do disposto no art.
173
c.c. o art.
178
, § 10, inciso IV, do
Código Civil
e não pela metade - 2 anos e meio - na forma prevista no Decreto n.º
20.910
/32.

5. Recurso especial conhecido e provido”

(STJ -
REsp: 685717 RO
2004/0114818-9 - Relator Ministra LAURITA VAZ - T5 -QUINTA TURMA) – (grifei).

Pois bem.

O Apelante defende a ilegalidade da
s cláusulas penais e aos encargos locatícios a partir de 2012, defendendo que a relação contratual foi informal após 2012 e que não houve acordo para novos valores. Todavia, a tese é juridicamente infundada.

Extrai-se da petição inicial que as partes celebraram contrato de locação regido pela Lei nº 8.666/93 (administração indireta) e que, após o fim do prazo previsto no quinto termo aditivo, o Apelante permaneceu no imóvel.

Veja-se que de acordo com o 5º termo aditivo, o contrato expirou em 15.04.2012 e o DETRAN só desocupou o imóvel em 30.11.2022, conforme termo de entrega das chaves. Dessa forma, a
ocupação do imóvel pelo DETRAN/PA continuou por mais de 70 meses, de modo que a relação jurídica perdurou por prazo indeterminado, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.245/1991.

A Administração Pública, regida pelo princípio da legalidade, deve observar as regras e disposições vigentes. Se o Autor, segundo o Apelante, não apresentou a documentação necessária para a realização do pagamento, o DETRAN deveria ter adotado as medidas de desocupação do imóvel ou de consignação do pagamento e não permanecer, por longo período, usufruindo do bem sem qualquer ato formal a corroborar a tese de culpa do autor.

Ainda que sem aditivo formal posterior, os efeitos do contrato mantiveram-se em pleno vigor por adesão tácita da autarquia, que permaneceu no imóvel, dele extraindo proveito exclusivo e contínuo.

Relativamente ao pano de fundo, preconiza o art. 56 da Lei º
8.245
/91:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Logo, uma vez expirado o prazo de locação, não tendo o Apelante desocupado o bem, é legítima a incidência das cláusulas contratuais nos termos consignados na sentença, enquanto perdurou a posse direta e o inadimplemento da obrigação, sendo irrelevante a ausência de um novo instrumento formal.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a subsistência das obrigações contratuais originárias em contratos prorrogados por prazo indeterminado (REsp 1.025.132/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

Nesse sentido:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS - ESTADO DE MINAS GERAIS - REGRAMENTO DE DIREITO PRIVADO - PACTA SUNT SERVANDA - PAGAMENTO INTEGRAL DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO
- PROVA - AUSÊNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA- ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA -
RE nº 870.947/SE
(TEMA nº 810) - REPERCUSSÃO GERAL - ÍNDICES APLICÁVEIS - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO.
Os contratos de locação dos quais a Administração figura como locatária são o típico caso em que a celebração de contrato pelo Poder Público não significa a incidência de todo o regime de direito público. Se o ente estadual não comprova a extinção do contrato de locação, com a desocupação do imóvel, a devolução das chaves e o adimplemento dos encargos locatícios, impõe-se a procedência do pedido de despejo e de cobrança dos aluguéis, pois é ônus probatório do réu-locatário (art.
373
,
II
,
CPC
) comprovar que adimpliu com suas obrigações até o término da relação locatícia.

Conforme tese firmada no Tema nº 810, no julgamento do
RE nº 870.947/SE
, em regime de repercussão geral, sobre as condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros moratórios, devidos desde a citação, nos termos previstos pelo artigo
1º-F
, da Lei nº
9.494
/97, com redação dada pela Lei nº
11.960
/2009, e correção monetária, com base no IPCA-E, desde a data em que devido cada um dos pagamentos.

(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.19.102651-7/002, Relator (a): Des.(a)
Kildare Carvalho
, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 24/09/2021)

REEXAME NECESSÁRIO - DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO ADMINISTRATIVO - INADIMPLÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - RESCISÃO - PAGAMENTO DE VALORES INADIMPLIDOS - DESCONTO DOS VALORES JÁ QUITADOS - RESTITUIÇÃO DO BEM.
1 - Conhece-se de ofício do reexame necessário quando o valor da condenação supera o valor indicado no artigo
496
,
§ 3º
, inciso
III
, do
CPC/15
. 2 -
Na inteligência da Lei
8.666
/1993, artigo
78
, inciso
XV
, é possível a rescisão contratual, quando se constata a ausência de pagamento por prazo superior a 90 (noventa dias). Norma repetida no contrato. 3 - Rescindido o contrato de locação, cumpre ao locatário a restituição do bem e o pagamento das parcelas inadimplidas.

4 - Devem ser descontados do montante integral da condenação os eventuais pagamentos parciais já realizados. 5 - Após a data da restituição do bem não podem ser exigidos novos valores de aluguéis, referentes aos meses futuros.

(TJMG -
Apelação Cível 1.0035.12.000786-5/002
, Relator (a): Des.(a)
Armando Freire
, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 25/06/2020)

Com relação ao pretenso descumprimento contratual por falta de recibo e a tentativa de imputar ao locador a
responsabilidade pela inadimplência do DETRAN/PA, sob o argumento de ausência de recibos discriminados, esta não merece prosperar.

O autor notificou reiteradamente a autarquia, protocolando pedidos de reajuste, manutenção e regularização. Além disso, os depósitos judiciais, realizados unilateralmente pelo réu, confirmam a existência de valores inadimplidos, independentemente de apresentação de recibos.

O fornecimento de recibo não constitui condição suspensiva da obrigação do locatário de pagar, e não pode ser manejado como excludente de responsabilidade. O próprio art. 319 do Código Civil determina que o credor é obrigado a fornecer quitação somente
após
o pagamento, e não como condição para que este ocorra.

Assim, inconteste a relação jurídica entre as partes decorrente de contrato de locação de imóvel que se prorrogou no tempo, ao passo que não há provas do pagamento integral dos encargos locatícios, nem a comprovação de que o ente estadual tenha desocupado o imóvel colocando fim à relação locatícia que possuía com a recorrida no momento oportuno.

No que tange ao valor da condenação por danos morais, tem-se que o montante fixado pelo juízo
a quo
em R$ 50.000,00 revela-se proporcional e razoável diante da gravidade e da duração do inadimplemento. O autor, idoso de 75 anos, suportou privação de renda essencial durante mais de cinco anos, foi compelido a custear encargos do imóvel, teve que litigar contra a Administração Pública e aguardar decisão judicial para garantir seus direitos mais básicos.

A jurisprudência do STJ admite a cumulação de indenização por danos morais com inadimplemento contratual quando demonstrado que a inadimplência não foi simples inadimplemento objetivo, mas conduta abusiva, como no caso em tela.

Ademais, a quantia arbitrada (R$ 50.000,00) não se trata de valor exorbitante ou desproporcional. A função compensatória e pedagógica da indenização restaria esvaziada se o
quantum
fosse reduzido de forma simbólica.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR

A insurgência adesiva do Autor visa reformar parcialmente a respeitável sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, com o intuito de ampliar os efeitos da condenação, especificamente para: (i) majorar o valor base do aluguel para R$ 2.100,00 com efeitos retroativos para fins de cálculo dos acessórios legais; (ii) obter indenização por lucros cessantes; (iii) obter confirmação da multa diária de R$ 1.000,00 prevista na decisão de 17/05/2018, e (iv) incluir parcelas supostamente omitidas da condenação.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

I. DO VALOR BASE DO ALUGUEL E SUA IMPROCEDENTE RETROATIVIDADE

A sentença foi acertada ao não reconhecer o valor de R$ 2.100,00 como base histórica dos aluguéis para fins de incidência de encargos legais, tendo adotado o valor de R$ 1.311,47. A tentativa do recorrente de impor retroativamente um valor ajustado no termo final da relação (2022) como base de cálculo dos anos anteriores ignora a ausência de repactuação válida, ofende o princípio do pacta sunt servanda e afronta os artigos 18 e 19 da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), que vedam alterações unilaterais no valor do aluguel.

Nesse sentido, bem assentou a sentença ao observar que o reajuste pretendido de R$ 5.500,00 sequer foi submetido a nova pactuação ou revisão judicial, tampouco aceito pelo DETRAN. O parecer ministerial confirma essa linha ao qualificar o valor de R$ 2.100,00 como fruto de transação pontual e posterior (2022), sem natureza retroativa.

II. DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES

O Autor/Apelante pugna pelo pagamento de indenização a titulo de perdas e danos, na forma de lucros cessantes, em razão do que deixou de lucrar ao receber os aluguéis de 2012 e 2013 apenas no ano de 2014 e os alugueis dos anos de 2015, 2016 e 2017 e sucessivos, somente no curso da presente ação.

Todavia, a pretensão de lucros cessantes esbarra em dois obstáculos intransponíveis: a ausência de prova do dano efetivo e a inviabilidade jurídica de se presumir lucros cessantes com base no percentual de 50% sobre aluguéis vencidos.

A
o tratar sobre as perdas e danos, os arts.
402
e
403
do
Código Civil
prevêem:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Com efeito, embora suficientemente demonstrado pelo Autor/Apelante o fato constitutivo de seu direito – que abrange o pagamento dos alugueis atrasados, o pagamento será realizado, ainda que com bastante atraso, não restando demonstrando nos autos o real prejuízo sofrido pelo apelado a ensejar indenização por lucros cessantes.

Ademais, sentença agiu com rigor técnico ao apontar que os lucros cessantes serão compensados pelo pagamento dos acessórios da locação, ou seja, os juros, a multa e a atualização monetária dos valores pagos em atraso, conforme especificado no dispositivo do
decisum
.

No tocante à tutela de urgência, sua eventual omissão foi suprida pela procedência parcial da demanda e pelos efeitos práticos da sentença de mérito, de forma que inexiste prejuízo processual concreto a justificar reforma.

IV. DA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL

Também não merece guarida o pedido de majoração da indenização por danos morais. O valor de R$ 50.000,00 mostra-se compatível com a gravidade da lesão imposta ao autor, idoso, que teve de recorrer ao Judiciário para compelir a Administração a honrar obrigações básicas de pagamento por uso de bem imóvel, em atraso desde o ano de 2014.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO
interpostos pelo DETRAN/PA e por Jaime José Ventorini, respectivamente, mantendo a sentença de 1º grau incólume, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025